Tribunal: TJDFT
Processo: 0718402-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. MENOR QUE DEMONSTRA ESTAR SENDO BEM ATENDIDA NA COMPANHIA DA MÃE. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ ESTABELECIDA. MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. REDUÇÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. Um dos motivos que justifica a excepcional guarda unilateral da genitora é a notícia de animosidade e ausência de diálogo entres as partes após a procedência de ação negatória de paternidade quanto ao segundo filho da ré/reconvinte.
3. Ademais, a Apelada é responsável pelos cuidados com as filhas desde o nascimento delas, tendo em vista que o Apelante se encontrava segregado no sistema prisional por quase todo o período da união estável.
4. A proposta do genitor para convivência com as filhas apenas dois dias ao mês se mostra danosa às crianças e não está fundada em qualquer justificativa plausível. Deve ser mantido o regime de visitas em finais de semanas alternados, com a divisão do tempo nas férias, convívio no dia dos pais e aniversário do genitor, aniversário das menores nos anos ímpares e dia das crianças dos anos pares.
5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.